Tribunal: TJBA
Processo: 8065909-32.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8065909-32.2023.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: RIACHO DE SANTANA

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8064016-06.2023.8.05.0000]

PACIENTE:
VITOR HERMANUEL FOGACA BOMFIM DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: ZENILDO GUIMARAES ABRANTES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL.

INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. NÃO CONSTATADA
S
. MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS COM FILHA MENOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não se pode falar em desnecessidade ou inidoneidade do decreto prisional quando há provas da materialidade, indícios de autoria e resta demonstrada a necessidade da adoção da medida extrema para garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar, notadamente quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da sua aplicação.

Demonstrados expressamente os elementos concretos suficientes que justifiquem a segregação provisória, afasta-se a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva.

A concessão de prisão domiciliar a Paciente que alega ser o único responsável pelos cuidados com a filha menor não pode prescindir de prévia comprovação do quanto alegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8065909-32.8.05.0000, da comarca de Riacho de Santana, tendo como impetrante Zenildo Guimarães Abrantes e paciente Vitor Hermanuel Fogaça Bomfim de Oliveira.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8065909-32.2023.8.05.0000)